Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-91.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO, POR EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A teor do art. 85, §8o, do CPC, a fixação equitativa de honorários é uma medida que visa a equilibrar a remuneração do trabalho do advogado com as características da ação judicial, como a complexidade, o tempo envolvido e o esforço empregado para a prestação do serviço. Busca-se, portanto, garantir que os honorários advocatícios sejam justos e proporcionais, de forma a assegurar uma remuneração adequada e digna pelo trabalho desempenhado.
2. No caso, o valor da causa é de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a fixação do percentual de 10% do valor da causa, a título de honorários advocatícios, resulta na quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), o que se mostra ínfimo, ante os parâmetros retromencionados. Desse modo, em face da baixíssima complexidade da causa, do tempo reduzido de tramitação do processo, o valor deve ser majorado para a quantia de R$ 1000,00.
3. Recurso conhecido e provido.